Tribunal: TJES
Processo: 0012783-56.2020.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012783-56.2020.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVERCINA SILVA DA ROCHA COSSOLOSSO
RECORRIDO: J.P COMERCIO DE COLCHOES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0012783-56.2020.8.08.0347

RECORRENTE:
JOVERCINA SILVA DA ROCHA COSSOLOSSO

RECORRIDO:
J.P COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MATERIAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ORTOSONO LTDA em face de JOVERCINA SILVA DA ROCHA COSSOLOSSO. Relata a parte autora, em síntese, que realizou a venda de dois produtos à requerida em 14 de junho de 2018, no valor total de R$3.090,00 (três mil e noventa reais). Ocorre que a requerida não efetuou o pagamento integral dos valores acordados, remanescendo um débito no valor de R$959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais). Pleiteia com a presente ação a condenação da requerida ao pagamento do débito devidamente atualizado.

2.
A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$1.240,73 (um mil e duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local, ambos a contar da última planilha apresentada nos autos (11/03/2020).

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado. Requer, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de defesa adequada. Subsidiariamente, requer a revisão dos valores cobrados, excluindo encargos excessivos ou indevidos, e readequação da incidência dos juros de mora, fixando seu termo inicial a partir da citação da recorrente, conforme determina o Código Civil.

4. No que tange a preliminar de nulidade processual, a recorrente aduz que compareceu à audiência de conciliação desacompanhada de advogado e, por não possuir conhecimento técnico jurídico, não apresentou contestação no prazo concedido pelo juízo. Ocorre que, a parte ré pode comparecer a uma audiência no Juizado Especial Cível sem advogado, desde que o valor da causa seja de até 20 salários mínimos, conforme artigo 9º da Lei 9.099/95. Caso a parte ré não possua meios financeiros para contratar um advogado e não tiver procurador, deve requerer a nomeação de um defensor público no próprio JEC, o que não ocorreu. Dessa forma, rejeito a preliminar.

5. Em relação à revisão dos valores cobrados, estes devem ser mantidos, tendo em vista que foram atualizados com juros e correção monetária até a data da propositura da presente demanda, através de ferramenta do TJES.

6. Entretanto, no que tange a readequação da incidência dos juros de mora, merece reforma, eis que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser contados a partir da citação.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente determinar que os juros moratórios da indenização arbitrada sejam contados a partir da citação, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)